Tribunal: TJDFT
Processo: 0711765-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO. DEVEDOR. BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA INÓCUA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Esgotados os meios disponíveis para localizar bens a serem penhorados, impositiva a intimação do representante da devedora para indicá-los, nos termos do artigo 772, III, c/c art. 774, V, ambos do CPC.
2. Todavia, no caso em que a parte devedora estiver assistida pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial de ausentes, torna-se inócuo o deferimento dessa diligência, em virtude que a Curadoria Especial não tem poderes para indicar bens passíveis de penhora pela executada.
3.Negou-se provimento ao recurso.